Tribunal: TJDFT
Processo: 0053418-97.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0053418-97.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: FAUSTO AUGUSTO GENTIL CABRAL, ANA LUCY GENTIL CABRAL PETERSEN, CYNTHIA INES DE GENTIL CABRAL, MARIA PIA CABRAL FERNANDES, SUZANA BORGES CABRAL, ALEXANDRE BORGES CABRAL, RAUL BORGES CABRAL, RODRIGO BORGES CABRAL, FAUSTO AUGUSTO BORGES CABRAL NETO DECISÃO 1. Trata-se, a presente lide, de ação de cobrança de expurgos inflacionários proposta por Antônio Augusto Gentil Cabral contra o Banco do Brasil S.A. em 17/12/08 (id. 9350022). 2. Em 6/1/11 foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão do autor e condenou o Banco-réu (id. 9350054, pág. 7), nos seguintes termos: “[...] Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno o Réu a corrigir os saldos das contribuições pessoais mensais dos Autores vertidas em seu favor, mediante aplicação do IPC nos períodos de julho/87 (26,06%), janeiro/89 (42,72%), março/90 (84,32%), abril/90 (44,80%), maio/90 (7,87%), julho/90 (12,92%), fevereiro/21 (21,87%) e março/91 (11,79%), e seus reflexos, deduzindo-se os percentuais eventualmente já aplicados, tudo acrescido de juros de mora, a partir da citação. Condeno o Réu, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Caso o réu não efetue o pagamento no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado desta sentença, o montante será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento), seguindo-se a execução do julgado, tudo conforme o artigo 475-J do CPC, acrescentando pela Lei 11.232/05 [...]” 3. O Banco do Brasil S.A. interpôs apelação (id. 9350056), distribuída à relatoria da Desa. Ana Maria Amarante Brito que, em 23/3/11, determinou o sobrestamento do recurso em observância a determinação do eg. STF (id. 9350074). 4. Em 2/5/18 as partes foram intimadas a se manifestar sobre a adesão ao acordo homologado pelo eg. STF (id. 9350095). O apelado-autor manifestou interesse no acordo em 30/5/18 (id. 9350102). A tramitação processual foi suspensa para aguardar a homologação do acordo (id. 9350104). 5. Diante da notícia de óbito do autor, seus herdeiros foram habilitados na lide (id. 24978706). 6. Os herdeiros manifestaram interesse no acordo, entretanto, informaram que o Banco negou a sua homologação na via administrativa, ao fundamento de que já havia quitado o valor (id. 30843169). 7. O Banco foi intimado a comprovar o pagamento dos valores relativos ao acordo (id. 31008918), e não atendeu à determinação. Foi proferida decisão em 23/2/22 (id. 31700508), pela então Relatora dos autos, Desa. Ana Maria Amarante, fixando multa diária no valor de R$ 100,00 até o limite de 10 vezes o valor do salário-mínimo para que o Banco do Brasil S.A. apresentasse a prova do cumprimento da obrigação imposta de comprovar o pagamento do acordo celebrado. 8. O Banco-réu juntou aos autos os documentos de id. 34972965, 34972966, 34972967. Os herdeiros impugnaram a documentação juntada e informaram tratar-se de valores levantados relativos ao inventário do falecido autor. O Banco intimado novamente a comprovar o acordo que alega ter sido quitado (id. 38903683), não cumpre a determinação e novamente é aplicada multa diária no valor de R$ 100,00 até o limite de 10 salários-mínimos, por decisão proferida em 14/10/22 (id. 40338192). 9. O Banco junta novamente os comprovantes (id. 42073446), impugnados pelos apelados-autores com base na mesma fundamentação anteriormente apresentada. 10. Os autos são redistribuídos à minha relatoria diante da aposentadoria da Desa. Ana Maria Amarante Brito (id. 36086993). 11. O apelante-réu pleiteou a suspensão processual para apresentar o comprovante do pagamento do acordo homologado, pedido deferido (id. 44544329). 12. Transcorrido o prazo de suspensão sem atendimento da determinação, o apelante-réu foi intimado novamente a comprovar o pagamento do acordo de expurgos inflacionários celebrado com os herdeiros de Augusto Gentil Cabral, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de 50 salários-mínimos (id. 51241588) e juntou a documentação (id. 51545762, 51545763, 51545767, 51545765, 51545766); os apelados-autores impugnaram a documentação juntada (id. 52169706). 13. Atendendo à determinação desta Relatoria, os apelados-autores juntaram aos autos o processo de inventário de Augusto Gentil Cabral em sua integralidade (id. 53022840 e ss.). 14. Após análise minuciosa dos autos do processo de inventário de Augusto Gentil Cabral, e de toda a documentação juntada pelo apelante-réu (id. 34972965, 34972966, 34972967, 42073446, 51545762, 51545763, 51545767, 51545765, 51545766), observa-se que os comprovantes de pagamento juntados pelo Banco do Brasil S.A. não são relativos aos expurgos inflacionários pleiteados pelos apelados-autores na presente lide; os valores são saldos existentes em contas bancárias de titularidade do de cujus desde 2016 e que foram atualizados, fato confirmado pelo próprio Banco (id. 55092953). Portanto, se trata de valor existente em conta bancária em data muito anterior à de homologação do acordo pelo eg. STF (1/3/18). 15. Portanto, diferente do alegado pelo apelante-réu, Banco do Brasil S.A., não há prova de homologação extrajudicial e pagamento do acordo referente a expurgos inflacionários pleiteados pelo falecido Augusto Gentil Cabral. 16. O acordo de expurgos homologado pelo eg. STF na ADPF 165 é celebrado extrajudicialmente entre as partes do litígio. O Banco do Brasil S.A. demonstrou não possuir interesse em sua homologação, diante das diversas oportunidades que lhe foram concedidas. 17. Em conclusão, uma vez que não foi celebrado o acordo extrajudicial para encerramento da presente demanda, o processo deverá retornar à sua regular tramitação, com julgamento da apelação interposta. 18. Nesta lide, há condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de expurgos inflacionários, entre eles, os relativos aos Planos Collor I e II. Assim, cabível a suspensão da tramitação processual até o julgamento dos RE 591.797 e RE 632.212. Nesse sentido, o julgado recente do eg. STF: “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Expurgos inflacionários. Plano Collor I. RE no 591.797/SP. Repercussão geral. Determinação de suspensão nacional. Ausência de usurpação de competência. 1. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a vigência da ordem de suspensão nacional dos processos com temática idêntica à debatida no RE no 591.797/SP-RG (Tema no 265), a fim de se aguardar o julgamento do mérito do recurso. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 45515 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 05-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2023 PUBLIC 27-06-2023) 19. Diante do exposto, e considerando que o apelante-réu não possui interesse na homologação do acordo extrajudicial com os apelados-réus, determino a suspensão da tramitação processual até o julgamento do RE 591.797, temas 265 e 285 de repercussão geral do eg. STF. 20. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora